Tribunal: TJDFT
Processo: 0747746-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747746-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CR COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CR COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0739428-12.2019.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, indeferiu, sob o fundamento da preclusão da matéria, o pedido de processamento do cumprimento de sentença. Preparo regular (Num. 21100145 e 21100146). Considerando que não houve formulação de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo, foi admitido o processamento do recurso e determinada a solicitação de informações à Juíza da causa, bem assim a intimação da Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após prestar as devidas informações, a MM Juíza a quo noticiou (Doc. Num. 21724699) que proferiu sentença no Feito no 0718266-92.2018.8.07.0001 homologando acordo celebrado pelas partes, no qual “noticiam que o presente acordo engloba o cumprimento de sentença n. 0739428-12.2019.8.07.0001 em trâmite neste juízo e o AGI n. 0747746-50.2020.8.07.0000 interposto contra decisão proferida naqueles autos, em trâmite na 5a Turma Cível”. É o breve relatório. Decido. Conforme noticia a MM Juíza a quo, proferiu ela sentença no Feito no 0718266-92.2018.8.07.0001, em 24/11/2020, em que homologou acordo celebrado pelas partes que abarca o objeto do presente recurso, o que foi noticiado por aqueles e constou expressamente da sentença, conforme se pode constatar de tal decisum que adiante transcrevo, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença movida por CR Comércio de Produtos Óticos Ltda - EPP em desfavor de Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília, partes qualificadas nos autos. Ambas as partes estão devidamente representados. As partes noticiam que o presente acordo engloba o cumprimento de sentença n. 0739428-12.2019.8.07.0001 em trâmite neste juízo e o AGI n. 0747746-50.2020.8.07.0000 interposto contra decisão proferida naqueles autos, em trâmite na 5a Turma Cível. Assim, homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado nos presentes autos, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, em face da transação, com base no disposto na alínea “b” do inciso III do artigo 487 do CPC. Custas finais, se houver, a cargo do executado. Honorários advocatícios conforme pactuado entre as partes. Ante os termos do acordo, aplica-se o disposto no artigo 922 e parágrafo único do CPC, e, assim, em caso de inadimplemento, poderá a parte credora solicitar a retomada da execução, com a apresentação de planilha, nos termos do acordo, para satisfação do valor remanescente da dívida. Traslade-se cópia desta para o processo n.0739428-12.2019.8.07.0001 bem como oficie-se a 5a Turma do E.TJDFT noticiando acerca da extinção do feito. Não havendo outros requerimentos, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” (Grifo nosso). Com efeito, tendo as partes celebrado acordo em que o objeto do presente recurso foi abarcado, certo é que ocorreu a perda superveniente do interesse recursal. Acerca do tema, confira-se a doutrina de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY: “Quando o agravo tiver sido interposto contra decisão que apreciou o pedido de medida liminar de caráter antecipatório, é necessário que sejam feitas algumas observações. I – Se a medida tiver sido negada, o agravo objetiva a concessão da liminar: sobrevindo sentença, haverá carência superveniente de interesse recursal, pois o agravante não mais terá interesse na concessão da liminar, porquanto já houve sentença e ele terá de impugnar a sentença que, por haver sido prolatada depois de cognição exauriente, substitui a liminar que fora concedida mediante cognição sumária. II – Se a liminar tiver sido concedida, o agravo objetiva a cassação da liminar: a) se a sentença for de improcedência do pedido a liminar estará ipso facto cassada, ainda que a sentença não haja consignado expressamente essa cassação, aplicando-se ao caso concreto a solução preconizada no STF 405 (...); b) se a sentença for de procedência terá absorvido o conteúdo da liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença e não mais da liminar, restando prejudicado o agravo por falta superveniente de interesse recursal”. (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p 913) No caso, indubitavelmente ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, porquanto superada a causa de interposição do presente recurso. Não se trata, portanto, de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (Obra citada, p. 950). Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos.” (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) Com tais razões, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 26 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador